Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-04.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003221-04.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 030.819.191-93 (APELANTE), BRUNA SIGNORATI ZAMBON - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurado do INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente no período de 26/02/2021 a 15/10/2022, sem a prévia concessão do auxílio-doença. O recorrente sustenta que, nesse período, encontrava-se totalmente incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente laboral que resultou na amputação parcial do punho direito, postulando a concessão do auxílio-doença e, posteriormente, a conversão para auxílio-acidente a partir de 16/10/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na correta aplicação dos benefícios previdenciários à situação fática do recorrente, considerando (i) se o auxílio-doença deveria ter sido concedido pelo período de incapacidade total (26/02/2021 a 15/10/2022); e (ii) se a conversão em auxílio-acidente deve ser reconhecida a partir da data de consolidação das lesões.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária do segurado no período de 26/02/2021 a 15/10/2022, além da existência de sequelas permanentes com redução da capacidade laboral consolidada em 15/10/2022.

4. O art. 60 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-doença é devido enquanto houver incapacidade total para o trabalho, sendo que a conversão para auxílio-acidente ocorre após a consolidação das lesões, nos termos do art. 86 da mesma norma.

5. O magistrado singular equivocou-se ao conceder diretamente o auxílio-acidente, sem observar a necessidade da concessão prévia do auxílio-doença no período de incapacidade total.

6. A retificação da sentença, para corrigir a tipificação do benefício, não implica reforma do mérito, sendo mera adequação do dispositivo ao ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com retificação do erro material na sentença, para determinar a concessão do auxílio-doença no período de 26/02/2021 a 15/10/2022, convertendo-o em auxílio-acidente a partir de 16/10/2022.

Tese de julgamento:

"1. O auxílio-doença deve ser concedido no período de incapacidade total, sendo convertido em auxílio-acidente apenas após a consolidação das lesões, conforme previsão dos arts. 60 e 86 da Lei nº 8.213/1991. 2. O reconhecimento de erro material na concessão de benefício previdenciário não implica reforma do mérito, mas mera adequação da sentença ao regramento legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 60 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ; TJ-MT, AC 1007726-38.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença c/c Auxílio-Acidente, com Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o n.º 1003221-04.2022.8.11.0007.

A sentença julgou procedente o pedido inicial com fundamento no laudo pericial, o qual constatou a incapacidade do autor no período de 26/02/2021 a 15/10/2022, bem como a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, devidamente comprovado por Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Considerando que o requerente é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que sua situação se enquadra no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, o magistrado determinou o pagamento do auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo (09/03/2021) até 15/10/2022, com os valores em atraso devidamente corrigidos, ordenando sua implantação no prazo de 30 dias, em razão da natureza alimentar do benefício.

Ademais, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, conforme o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) e a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença aplicou de forma equivocada os benefícios previdenciários a cada período. Argumenta que, em razão da amputação parcial da mão e considerando sua atividade de trabalhador braçal, encontrava-se totalmente incapacitado para o trabalho entre 26/02/2021 e 15/10/2022, de modo que deveria ter sido concedido auxílio-doença acidentário nesse período.

Destaca que o laudo pericial confirmou tanto a incapacidade total e temporária quanto a data de consolidação das lesões em 15/10/2022, momento a partir do qual passaram a existir sequelas permanentes.

Afirma, ainda, que, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 e da jurisprudência consolidada, após a consolidação das lesões faz jus à concessão do auxílio-acidente vitalício, uma vez que, mesmo uma redução mínima da capacidade laboral já enseja o direito ao benefício, especialmente considerando a natureza da lesão e sua atividade profissional.

Diante disso, requer, ao final, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o auxílio-doença acidentário no período de 26/02/2021 a 15/10/2022, e, a partir de 16/10/2022, a conversão em auxílio-acidente de forma definitiva.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS
ajuizou
ação previdenciária
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, visando à concessão de auxílio-doença, em razão de acidente de trabalho que resultou em amputação parcial do punho direito. Após o período de incapacidade total, pleiteou a concessão do auxílio-acidente, em virtude das sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral.

É incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 26/02/2021, fato comprovado pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) (id. 264052292). Em decorrência do acidente, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o qual foi deferido com início em 26/02/2021 e cessado em 15/10/2021.

No presente recurso,
o autor postula a concessão do auxílio-doença
pelo período de
26/02/2021 a 15/10/2022
, sob o argumento de que permaneceu totalmente incapacitado para o trabalho nesse intervalo, em decorrência do acidente que resultou na amputação parcial do punho direito. Ademais, requer que,
a partir de 16/10/2022, com a consolidação das lesões, o benefício seja convertido em auxílio-acidente
, em razão das sequelas permanentes que acarretam redução da capacidade laboral.

No que tange ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor de suas atividades profissionais, exercidas à época do infortúnio, não há controvérsia entre as partes quanto à concessão do auxílio-doença.

A controvérsia recursal reside no fato de que
a sentença concedeu apenas o auxílio-acidente no período de 26/02/2021 a 15/10/2022
, sem a prévia concessão do auxílio-doença. O recorrente sustenta que, nesse intervalo, deveria ter sido beneficiado com o auxílio-doença, uma vez que estava totalmente incapacitado, e que o auxílio-acidente deveria ser concedido somente a partir de 16/10/2022, quando ocorreu a consolidação das lesões, restando sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral.

Os benefícios previdenciários pleiteados possuem previsão na Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme os dispositivos a seguir:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(grifei)

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”
(destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que o
Juízo a quo
, ao fundamentar seu convencimento,
baseou-se no laudo pericial
, o qual
concluiu pela incapacidade total do apelante no período de 26/02/2021 a 15/10/2022
. Ademais, o referido laudo constatou a existência de
limitação permanente da capacidade laborativa
, decorrente das
sequelas do acidente
, as quais foram
consolidadas em 15/10/2022
,
sem, contudo, comprometer a execução do trabalho habitual.

Diante do exposto,
não há fundamento para acolher o inconformismo do apelante.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em precedentes semelhantes, consolidando entendimento favorável à decisão recorrida:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, não se desconhece o Tema 416 do STJ, o qual possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

O grau da lesão não é determinante para a concessão do benefício; entretanto, permanece o requisito essencial de que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, não há fundamento para acolher o inconformismo do apelante. O Magistrado Singular agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente, contudo, equivocou-se na tipificação do benefício. Na realidade, deveria ter determinado o pagamento das parcelas retroativas do auxílio-doença (art. 60 da Lei nº 8.213/1991), correspondente ao período de 09/03/2021 a 15/10/2022, em que restou comprovada a incapacidade total do segurado, conforme conclusão do laudo pericial.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, procedendo, de ofício, à
retificação do erro material
identificado na sentença
para adequar o dispositivo ao benefício previsto no artigo 60 da Lei nº 8.213/1991
,
mantendo inalterados os demais atos processuais, da seguinte forma:

“A implantar o benefício de
auxílio-doença
ao autor Carlos Augusto Figueiredo dos Santos, devido desde o requerimento administrativo (09/03/2021) até 15/10/2022.”

“A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de
auxílio-doença
do requerimento administrativo até a data de 15/10/2022, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025